Tribunal: TJMT
Processo: 1045422-58.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045422-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRA DA SILVA SOUSA - CPF: 036.692.981-00 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido inicial de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. 2. A controvérsia cinge-se em saber se: (i) a ausência de termo de cessão individualizado impede a inscrição da dívida em nome da autora pela empresa cessionária; (ii) a ausência de notificação prévia da cessão ao consumidor invalida a cobrança; e (iii) a inscrição indevida gera o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que, embora haja prova da contratação originária com o Banco do Brasil, o documento de cessão de crédito apresentado diz respeito a contrato diverso daquele negativado, não havendo correlação entre o objeto da cessão e o débito inscrito.

4. A inexistência de termo de cessão específico e vinculado ao contrato efetivamente negativado implica ausência de demonstração da legitimidade da empresa agravada para promover a inscrição, caracterizando a restrição como indevida.

5. A jurisprudência dominante reconhece o dano moral presumido (in re ipsa) em casos de inscrição indevida, nos termos da Súmula 22 da Turma Recursal do TJMT.

6. A ausência de notificação da cessão, por si só, não afasta a obrigação, conforme já pacificado pelo STJ, sendo a notificação responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro, nos moldes da Súmula 359 do STJ.

IV. Dispositivo

9. Agravo interno parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
Alessandra Da Silva Sousa
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A parte recorrente alega, em síntese, que a cessão de crédito não foi devidamente comprovada, uma vez que não foi juntado o respectivo termo de cessão, tampouco teria sido notificada acerca da referida cessão.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“(...) A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Tal qual reconhecido pelo juízo a quo, no presente caso, a empresa seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos: a) termo de adesão assinado fisicamente, além de extratos e outros, suficientes para demonstrar o vínculo com o Banco do Brasil; b) termo de cessão específico.

Acresça-se que a assinatura aposta guarda identidade com os documentos constantes na inicial, além de ser corroborada com os outros elementos probatórios, o que dispensa a necessidade de prova pericial, conforme as Súmulas 32 e 34 desta Turma Recursal.

Súmula 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato”.

Súmula 34: “a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Além disso, consoante a Súmula 359, Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.

Ainda, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

Tais premissas forçam reconhecer que o conjunto probatório é robusto para comprovar a existência de relação contratual, de modo que cobrança e inscrição restritiva constitui, assim, exercício regular de direito diante da inadimplência configurada.

Intelecção, a contrario sensu da Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado [a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente], não sendo evidenciada a prática do ato ilícito, inviável o reconhecimento de qualquer dano pela inserção dos dados nos cadastros restritivos.

Por outro lado, sendo a hipótese de cessão de crédito, não se verificam, pela documentação acostada, os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, e impede dizer que houve a intenção em um enriquecimento indevido, razão por que deve ser afastada a condenação. Na mesma linha, julgados no âmbito desta Turma Recursal:

(...) Não há nos autos a efetiva demonstração de que a parte detinha conhecimento prévio da cessão de crédito, o que fragiliza o reconhecimento de que a parte alterou a verdade dos fatos a fim de valer-se indevidamente de algum benefício. Portanto, dentro do contexto probatório e não podendo ser presumida a atitude intencional/maliciosa, o ajuizamento não se amolda às hipóteses previstas pelo legislador.

(...) Em face do exposto, REJEITO a preliminar arguida, CONHEÇO do recurso e, com base nas Súmulas 22 e 34 da TR-MT, monocraticamente,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida tão só quanto ao capítulo da decretação da litigância de má-fé, por consequência, afastar a condenação dela decorrente, mantendo-se incólumes os demais termos.
” (Grifei)

Analisando os elementos constantes dos autos, verifico que as impugnações trazidas pela parte agravante merecem acolhimento parcial.

Inicialmente, cumpre destacar que a autora impugna, na inicial, uma inscrição no valor de
R$ 1.056,55
, cujo número de contrato é 930.736.673.

A empresa ré confirmou a existência dessa inscrição, informando que já procedeu à sua baixa (id. 247952659).

Com efeito, restou comprovada a origem do débito, mediante demonstração da relação jurídica entre a autora e o Banco do Brasil, instituição cedente (id.

247952665). Consta nos autos termo de solicitação de
empréstimo, na modalidade crédito automático
, com registro de que apenas a primeira parcela foi adimplida.

Importante frisar que
o número da operação do empréstimo corresponde ao contrato efetivamente negativado.

Por outro lado, o documento que formaliza a cessão de crédito indica como objeto um
Cartão Ourocard Básico Visa
, cujo número de operação não corresponde ao contrato negativado (id. 247952661).

Dessa forma, embora haja prova da contratação originária, a ausência de termo de cessão específico e individualizado quanto à dívida objeto da inscrição configura ausência de relação jurídica entre a cessionária e a autora, tornando a inscrição indevida.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:

(...) É indispensável para comprovação da cessão de crédito a juntada de termo de cessão de crédito que vincule o consumidor ao contrato e à dívida inscrita, sem o que resta caracterizada a inscrição como indevida.
Não havendo comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de termo de cessão de crédito, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção, pois não há comprovação da legitimidade para proceder à restrição, havendo dano moral a ser indenizado.
(TJ-MT - RI: 10083273020208110002 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 01/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/09/2020)

(...) 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público. 2
. Na hipótese, a parte requerida trouxe aos autos o contrato originário da dívida, contudo deixou de apresentar o termo de cessão e, por consequência, não comprovou a validade da cessão de crédito . 3. A falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade da empresa.
(TR-MT 10224361820218110001 MT, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2022)

A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido
(in re ipsa),
ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido é a Súmula 22 desta Turma Recursal:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”

A fixação do quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

No presente caso, a autora não possui outras inscrições válidas que possam justificar modulação do valor da indenização.

Diante disso, fixo a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia que respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa da parte autora, ao mesmo tempo em que garante o caráter pedagógico da condenação.

No que se refere à alegação da autora de não ter sido notificada previamente sobre a negativação, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula 359 do STJ, a responsabilidade pela notificação
cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito
, e não ao credor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar a decisão e condenar a empresa agravada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e

acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil;

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025